Tribunal: TJDFT
Processo: 0000738-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS. ESPECIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NA LEI N. 12.850/2013 EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO.
1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a ação penal no crime de estelionato passou a ser condicionada à representação.
2. A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, o que já ocorreu com a sua manifestação inicial.
3. O conjunto probatório encartado nos autos demonstra todos os elementos de constituição dos crimes de estelionato e de organização criminosa, evidenciando que a apelante, em conjunto com outras três pessoas, participou ativamente da fraude, realizando diversos atos que levaram à celebração de dois contratos de compra e venda de imóvel, mediante a utilização de procuração e outros documentos falsos, que foram capazes de ludibriar as vítimas até a conclusão dos negócios e o pagamento dos preços.
4. Um dos crimes de estelionato apenas não se concretizou por motivos alheios à vontade dos criminosos, porquê a fraude foi descoberta antes que o grupo pudesse descontar o cheque dado em pagamento pela última vítima e, assim, foram impedidos de auferir a vantagem patrimonial pretendida.
5. A aplicação do Código Penal em face da Lei n. 12.850/2013 é subsidiária e não autoriza a recapitulação da imputação penal no caso dos autos.
6. Isso porque o tipo penal do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 é específico sobre a formação de associação criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada para a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional. Deve, portanto, prevalecer sobre o tipo penal genérico do art. 288 do Código Penal, que abrange o concurso de agentes para a prática de quaisquer crimes.
7. Recurso de apelação a que se nega provimento.